Tribunal: TJDFT
Processo: 0024331-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO CAPUT DA EMENDA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES. OMISSÃO E OBSCURIDADE, INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA RÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores e pela empresa ré contra acórdão pelo qual foi reconhecida a nulidade de atos administrativos referentes à destinação de imóvel rural ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) e de decisões exaradas em processos administrativos apresentados pelos autores com a finalidade de obter a regularização fundiária dos imóveis ocupados. Os autores afirmam estar evidenciada obscuridade na ementa do v. acórdão e a empresa ré alega que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada obscuridade ou erro material na ementa do acórdão recorrido, por constar em duplicidade o termo “indeferimento”; e (ii) analisar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a nulidade do indeferimento dos pedidos administrativos de regularização fundiária formulados pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão, bem como erro material que eventualmente estejam caracterizados no decisum impugnado.
4. Evidenciado o erro material no caput da ementa do v. acórdão recorrido, ao constar, em duplicidade e de forma incongruente, o termo “indeferimento”, tem-se por impositiva a correção do vício identificado.
5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão e obscuridade, quando observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou nulas as decisões administrativas denegatórias dos requerimentos de regularização fundiária formulados pelos autores.
6. A mera insatisfação da empresa ré em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos pela empresa ré com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração opostos pelos autores conhecidos e providos para o fim de sanar erro material no caput da ementa do acórdão recorrido. Embargos de declaração opostos pela empresa ré conhecidos e não providos. Caráter protelatório reconhecido. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. Tem-se por impositivo o acolhimento de embargos de declaração, quando observada a existência de erro material na emenda do acórdão recorrido.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos com a finalidade de sanar vícios de obscuridade e omissão.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD no 07018204820178070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 29/6/2023; TJDFT, EMD no 07029781420228070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15/6/2023.